Tribunal: TJDFT
Processo: 0717079-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717079-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO CAETANO COSTA, JULIANA POGGIALI GASPARONI E OLIVEIRA AGRAVADO: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A, BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intimem-se os agravantes. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Brasília, 29 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora